Tribunal: TJES
Processo: 5005540-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005540-05.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIANO MARTINS DE FREITAS

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005540-05.2021.8.08.0035

Recorrente:
LUCIANO MARTINS DE FREITAS

Recorrido:
PICPAY SERVICOS S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA EM APLICATIVO DE PAGAMENTO DIGITAL (PICPAY). PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ADUZ EM SÍNTESE O AUTOR, QUE É USUÁRIO DO APLICATIVO DE PAGAMENTOS DIGITAIS PICPAY, O QUAL UTILIZOU PARA RECEBER VENDAS DE SUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. RELATA QUE EM JANEIRO DE 2020, SUA CONTA FOI BLOQUEADA SEM AVISO PRÉVIO OU JUSTIFICATIVA ADEQUADA, O QUE GEROU PREJUÍZOS MATERIAIS E DANOS À SUA ATIVIDADE COMERCIAL, UMA VEZ QUE OS CLIENTES DEIXARAM DE UTILIZAR O SERVIÇO. O AUTOR ALEGOU QUE, ALÉM DO BLOQUEIO, A RÉ RETEVE INDEVIDAMENTE O VALOR DE R$ 119,00 POR MAIS DE 13 MESES, O QUE AGRAVOU SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DIANTE DISSO, PLEITEOU: A REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO USO DO APLICATIVO; INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 53,82, REFERENTE À CORREÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00, PELA RETENÇÃO DOS VALORES E PELAS PERDAS CAUSADAS PELO BLOQUEIO DO SERVIÇO.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, ENTENDENDO QUE NÃO FICOU COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ. CONSIDERANDO QUE O BLOQUEIO DA CONTA OCORREU DENTRO DOS PROCEDIMENTOS NORMAIS DE SEGURANÇA DA EMPRESA E QUE O VALOR RETIDO FOI DEVOLVIDO AO AUTOR, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE CONFIGUREM DANO MATERIAL OU MORAL. NA FUNDAMENTAÇÃO, O JUIZ DESTACOU QUE O SIMPLES ABORRECIMENTO COM A INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO SERVIÇO NÃO ERA SUFICIENTE PARA GERAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O AUTOR INTERPÔS RECURSO SUSTENTANDO QUE A SENTENÇA DESCONSIDEROU A GRAVIDADE DOS FATOS E A EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. ARGUMENTOU QUE A RÉ NÃO APRESENTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA O BLOQUEIO DE SUA CONTA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ POR PERDA DO TEMPO ÚTIL NO MONTANTE DE R$ 5.000,00.

NAS CONTRARRAZÕES, A EMPRESA RÉ LEVANTA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

DA IMPUGNAÇÃO: COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. O AUTOR, QUE É AUTÔNIMO, REALIZOU O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALÉM DISSO,
O ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA CABE À PARTE IMPUGNANTE, A TEOR DO ART. 100 DO CPC, MÚNUS DO QUAL A EMPRESA RÉ, NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO.

DA CONCLUSÃO: ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, ISSO PORQUE, PARA QUE SE CONFIGURE O DANO MORAL, É NECESSÁRIO QUE HAJA UMA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, CAUSANDO ABALO PSÍQUICO, DOR, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO. NO PRESENTE CASO, NÃO SE VERIFICOU QUE O AUTOR TENHA SOFRIDO ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE OU QUE SUA HONRA TENHA SIDO ATINGIDA DE FORMA SIGNIFICATIVA, ATRAVÉS DO BLOQUEIO DO APLICATIVO DÁ RÉ. CONFIRMO AS RAZÕES CONSTANTES NA SENTENÇA DE QUE O EVENTO NÃO PASSOU DE MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE CONFIGURE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDO
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)